Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 571 DA ANS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Atendidas as condições da Resolução Normativa n° 571, de 08 de fevereiro de 2023, a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o medicamento pleiteado pela embargante, não havendo justificativa válida para a recusa.
3. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente.
4. O descumprimento do pacto pela ré/embargada atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, restando, assim, evidente o dano moral.
5. Recurso de Embargos de declaração oposto pela autora conhecido e provido.